Tribunal: TJSP
Processo: 2252617-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Apreensão de 28 porções de maconha (130g) e 2 pedras de crack. Paciente que possui ato infracional análogo ao mesmo delito. A pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação ou a concessão de prisão domiciliar de forma automática a presos pelo risco de contágio Ordem

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Apreensão de 28 porções de maconha (130g) e 2 pedras de crack. Paciente que possui ato infracional análogo ao mesmo delito. A pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação ou a concessão de prisão domiciliar de forma automática a presos pelo risco de contágio Ordem denegada.